Tribunal: CARF
Processo: 12179.000310/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12179.000310/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
EDERICO MARIANO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre as despesas com
instrução, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000310/2010-51
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 99 a 109),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas com instrução, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.061,65, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado do lançamento em 29/01/2010 (fls. 112), o contribuinte apresentou em
02/03/2010, a impugnação de fls. 02/05, na qual, em síntese e entre outros aspectos,
alega que:
O contador não declarou os rendimentos auferidos da Cooperativa Agrícola de Monte
Carmelo bem como os valores referentes da Secretaria de Planejamento e Gestão;
Face ao principio da capacidade contributiva art. 145, § 10 da Carta Magna o valor do
crédito tributário deverá ser revisto, é impossível que possa recolher tal tributo sem os
benefícios da redução das multas e o parcelamento devido;
Contou com profissionais habilitados para a realização da declaração sendo leigo no que
diz respeito as obrigações tributárias;
Contratou o senhor Valdaci Veloso, contador, para escriturar a sua declaração, portanto,
o erro em caso de omissão é do senhor Valdaci jamais podendo a Receita Federal
responsabilizá-lo;
A renda nunca integrou o seu patrimônio, com isso o lançamento (norma em concreto)
em comento está eivado de ilegalidade por não possuir os requisitos base de cálculo e
fato gerador;
Não deve incorrer na multa lançada, pois ao declarar o imposto de renda o fez com boa-
fé e utilizando de profissionais com conhecimento técnico;
Não houve dolo de sonegação de sua parte, é indevida e esdrúxula a importância
cobrada.
Requer:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Deferida decisão administrativa no sentido de cancelar o lançamento de ofício em
virtude da patente ilegalidade uma vez que o suplicante declarou tais rendimentos na
pessoa do seu contador.
Considere o valor total de rendimentos para fins de tributação somente os do requerente.
Defira o efeito suspensivo tendo em vista o recurso tempestivo à autoridade legitimada
para apreciação.
Alternativamente à tese anterior, caso o tributo seja devido que reduza para 20% (vinte
por cento) o crédito tributário apurado em virtude de sua parca condição econômica.
Caso não seja possível que os valores sejam parcelados no mínimo em (60) meses no
mínimo com as reduções legais previstas tendo em vista o tempestivo recurso.
Diz que se necessário prestará quaisquer esclarecimentos e solicita a oitiva dos
interessados para fins de esclarecimentos.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 12/04/2012, no acórdão 09-39.922, às e-fls. 118 a 126, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 134
a 146 no qual alega, em síntese, que:

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/04/2012, e-fls. 130, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/05/2012, e-fls. 134, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Conforme os autos, Trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 99 a 109), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de despesas com instrução, omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Como bem pontuou a decisão de piso, o contribuinte não insurge-se face a
dedução indevida de despesas com instrução e compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
Em sede recursal, o contribuinte contesta a dedução indevida de despesas com
instrução, matéria já preclusa.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
Desta forma, o contribuinte não apresentou nenhum prova documental hábil
que possa afastar a incidência da tributação sobre seus rendimentos. Ainda, toda a situação
narrada pelo contribuinte em nada afasta sua conduta de omissão de rendimentos, já que é dever
do contribuinte apresentar seus rendimentos quando do preenchimento da DAA, incluindo
também aqueles rendimentos recebidos por seus dependentes.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Por fim, o processo administrativo fiscal não admite prova testemunhal,
conforme o Decreto no 70.235/72. Ainda, não cabe a esta instância a concessão de parcelamento
do crédito tributário devido, vez que depende de lei autorizativa e requer procedimento próprio.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000310/2010-51

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital